Tribunal: TJPA
Processo: 0801324-97.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801324-97.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO/COBRANÇA NÃO CONTRATADA. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO em face de BANCO INTERMEDIUM S/A, em virtude de sentença exarada em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, visando à condenação por danos morais em razão de desconto único e indevido em sua conta.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se o desconto isolado em pequeno valor enseja, além da restituição em dobro, indenização por dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR:
Reconhecida a ilegalidade do desconto, a sentença determinou a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, não restou caracterizada ofensa aos direitos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento. A jurisprudência pátria, incluindo o STJ e este Tribunal, afasta a reparação moral em hipóteses de cobrança indevida isolada, sem repercussões relevantes.

DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese:
O desconto único e indevido de pequeno valor em benefício previdenciário, ainda que enseje repetição em dobro, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADA:

STJ,
AgInt no AREsp n. 1.354.773/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 24/4/2019

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800219-17.2022.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada em 04/11/2025, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão), Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Maria do Carmo Pequeno Carvalho na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (proc. nº
0801324-97.2020.8.14.0107), em que é parte requerida, ora apelada,
Banco Intermedium S.A.; o recurso foi interposto

em virtude de sentença exarada pelo Juízo da
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu,
que deferiu em parte os pedidos elencados na inicial
para tão somente determinar que a empresa requerida restitua, em dobro, os valores descontados na conta corrente da autora, julgando improcedente os danos morais,
por entender configurado mero aborrecimento

Irresignada, a apelante pugna pela reforma da sentença, buscando a condenação em danos morais e a majoração dos consectários

O banco apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, sustentando a ausência de ilícito indenizável e de efetiva lesão extrapatrimonial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise. Defiro a gratuidade com base no art. 98 do Código de Processo Civil.

A questão em análise consiste em verificar se o desconto único e isolado de R$-21,65 (vinte e um reais e sessenta e cinco centavos) nos proventos da consumidora, já cancelado pelo banco, seria suficiente para ensejar indenização por danos morais, além da restituição em dobro, ora reconhecida pelo juízo
a quo
.

Com efeito, a sentença reconheceu a ilicitude da cobrança, determinando a devolução em dobro do valor indevido, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC

Entretanto, quanto ao pedido de danos morais, não se vislumbra violação significativa aos direitos da personalidade. O desconto de valor ínfimo, ocorrido uma única vez, sem negativação do nome da consumidora ou constrangimento adicional, enquadra-se como mero aborrecimento, insuficiente para justificar indenização moral.

A despeito do desconto indevido, que ocorreu uma vez apenas, no caso dos autos inexiste dano moral a ser reparado, visto que imediatamente cessados e ausência a cobrança de forma vexatória, ausência de inscrição nos órgãos de proteção ou qualquer outra repercussão negativa, além do mais, ausência de prova que a autora tenha buscado o cancelamento junto ao banco. Caracteriza-se mero dissabor.

A jurisprudência da Colenda Corte e do STJ, em caso similar, orienta no mesmo sentido, a cobrança indevida, desacompanhada de repercussões graves, não configura dano moral indenizável, qual seja:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS.
DESCONTO

INDEVIDO
. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE.
MERO

ABORRECIMENTO
. RECURSO NÃO PROVIDO. 2.
O Tribunal de origem concluiu que o
desconto

indevido
de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária
, de modo que ficou configurado
mero

aborrecimento
. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de
mero

aborrecimento
ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.354.773/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 24/4/2019.)

Este E.TJPA assim decide
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAIS DE SERVIÇOS DE “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR RESTITUIÇÃO EM DOBRO; DECLARAR INEXISTENTES OS DESCONTOS; CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO E DE CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO CORRETA. DESCONTOS EM VALORES INFÍMOS INCAPAZES DE GERAR DANO MORAL. HONORÁRIOS MANTIDOS EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE DEMANDA SIMPLES COM PETIÇOES PRATICAMENTE IDÊNTICAS E SEM AUDIÊNCIAS. DESNECESSIDADE DE MULTA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I-
A despeito do desconto indevido que somados perfazem R$ 195,25, os descontos ocorreram por 11 vezes, em um período de 05 (cinco anos), 2017 a 2022, com valores entre R$ 8,50 e R$ 17,75 (ID 13026816), no caso dos autos, inexiste dano moral a ser reparado, visto que, diante do valor cobrado, da ausência de cobrança vexatória, ausência de inscrição nos órgãos de proteção ou de qualquer repercussão negativa e da ausência de prova no sentido de que a autora tenha buscado o cancelamento da cobrança junto ao banco no qual é correntista, não se pode falar em ofensa aos direitos da personalidade capaz de ensejar dano moral indenizável, mas tão-somente dissabores ordinários comuns da vida em sociedade.

II-
Quanto a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que atendidos os critérios escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário, de baixa complexidade e com petições praticamente idênticas, sem realização de audiências, entendo não ser devida a majoração.

III-
Por fim, a respeito da aplicação de multa por descumprimento da obrigação, entendo também não assistir razão ao apelante, visto que o valor dos descontos é irrisório.

IV
– Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença guerreada em todos os seus aspectos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800219-17.2022.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023).

No que tange a alegação de que os juros de mora dos danos morais, devem incidir a partir do evento danoso, constata-se da simples leitura da sentença testilhada, que exarou que a “
Correção monetária conforme INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo prejuízo, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC
”,

trecho da sentença, ID. 19344174, fls. 127
.

Dessa forma, entendo correta a solução adotada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025